Tribunal: TJMT
Processo: 1008050-82.2018.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008050-82.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), ELINELTON CASTRO DE MORAES - CPF: 018.721.231-71 (APELANTE), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1008050-82.2018.8.11.0002

APELANTE: ELINELTON CASTRO DE MORAES

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N.
1008050-82.2018.8.11.0002

Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande

APELANTE:

ELINELTON CASTRO DE MORAES

APELADO
: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA – RÉU REVEL – APRECIAÇÃO APENAS DA MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – NÃO INDICAÇÃO DO CONTEÚDO DO AR – EXIGÊNCIA INEXISTENTE NA LEGISLAÇÃO – DOCUMENTO ENTREGUE NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – MORA COMPROVADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – SÚMULA 72 DO STJ – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA VIA -
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

Na Apelação, o réu revel deve suscitar apenas as questões elencadas no art. 342 do CPC, sob pena de supressão de instância e inovação recursal.

A comprovação da mora é pressuposto de constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária, e o recebimento da notificação extrajudicial no endereço do devedor é suficiente para cumprir esse requisito.

Não há exigência legal para que conste no AR o seu conteúdo ou outras informações específicas.

Em caso de não provimento do Recurso, os honorários devem ser majorados nesta via (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Busca e Apreensão julgada procedente para confirmar a liminar e consolidar em nome do autor o domínio e a posse plena e exclusiva do veículo objeto da lide, com condenação do réu a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

O apelante pleiteia o benefício da justiça gratuita.

Aduz que não ficou comprovada a mora pois o AR está incompleto visto que não indica o remetente e nem o conteúdo, além de o endereço lá constante não ser o do Banco.

Alega que a prestação objeto da notificação extrajudicial já estava quitada.

Subsidiariamente, pede que seja determinada ao apelado a juntada da nota fiscal de venda para a apuração de haveres.

Contrarrazões no ID 56138004.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Justiça gratuita

A afirmação de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício da assistência judiciária gratuita, quando houver fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte
(Enunciado n. 10, Edição N. 149, do Jurisprudência em Teses do STJ, de 29/05/2020).

Neste caso, não há nenhum indício nos autos que infirme a precariedade arguida. Pelo contrário, o valor do veículo e a natureza da lide ratificam a necessidade da concessão da justiça gratuita.

Da revelia

Conforme certidão de ID 56131039, o réu, devidamente citado, não se manifestou, sendo então revel.

O art. 346, parágrafo único, do CPC, estabelece que
o revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar.

E o art. 342 do mesmo Código preceitua que,
depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando: I - relativas a direito ou a fato superveniente; II - competir ao juiz conhecer delas de ofício; III - por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição
.

A comprovação da mora é matéria de ordem pública, portanto será apreciada nesta oportunidade.

Contudo, é vedado conhecer das demais questões suscitadas, sob pena de configurar indevida supressão de instância e inovação recursal.

A propósito:

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INADIMPLEMENTO. BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DEVEDOR FIDUCIANTE. JUSTIÇA GRATUITA. CIRCUNSTÂNCIAS QUE AUTORIZAM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. EXEGESE DO ART. 99, § 3º, DO CPC/15. (...) DEVEDOR RÉU REVEL. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO APENAS QUANTO A MATÉRIA DE DIREITO NO APELO. RÉU REVEL QUE RECEBE O FEITO NO ESTADO EM QUE ESTE SE ENCONTRA. OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DO ART. 346, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. É facultado ao réu revel intervir na lide em qualquer momento do andamento processual; porém, este recebe o feito no estado em que se encontra. Tal situação impossibilita a interposição de recurso apelatório com o intuito de discutir matéria fática que deveria ter sido suscitada em contestação, sob pena de ferir a preclusão e ocasionar a subversão da ordem processual. Entretanto, tratando de matéria exclusivamente de direito admite-se a análise dos referidos temas. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE NO DOMICÍLIO DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 2º, § 2º, DO DECRETO LEI N. 911/69. AUSÊNCIA DE PROTESTO. MORA NÃO COMPROVADA. EXTINÇÃO. A comprovação da mora é imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, e pode ser comprovada por meio de notificação extrajudicial, com aviso de recebimento, recebida no endereço domiciliar do devedor fiduciante. Infrutífera a tentativa de entrega da notificação extrajudicial no domicílio do devedor, e não protestado o título, há ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do feito, que deve ser extinto. APELO PROVIDO. EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
(TJ-SC - AC: 06002102620148240015 Canoinhas 0600210-26.2014.8.24.0015, Relator: Gilberto Gomes de Oliveira, Data de Julgamento: 01/11/2018, Terceira Câmara de Direito Comercial)

Comprovação da mora

O §2º do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/69 dispõe que
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

A notificação extrajudicial deve ser entregue no domicílio do devedor, que, em regra, será aquele indicado no contrato (AgRg no AREsp 365.039/DF).

E a Súmula 72 do STJ enuncia que
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

O apelado trouxe na inicial o AR enviado para o local mencionado na avença e devidamente assinado,
o que é suficiente para comprovar a mora e autorizar a busca e apreensão do veículo dado em garantia fiduciária.

E embora o apelante aduza que o AR não indica
o conteúdo e o remetente, a lei não faz essa exigência.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA – RÉU REVEL – APRECIAÇÃO APENAS DA MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – NÃO INDICAÇÃO DO CONTEÚDO DO AR – AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA LEGAL – DOCUMENTO ENTREGUE NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – MORA COMPROVADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – CUMPRIMENTO - SÚMULA 72 DO STJ – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA VIA -
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

Na Apelação, cabe ao réu revel suscitar apenas as questões elencadas no art. 342 do CPC, sob pena de supressão de instância e inovação recursal.

A comprovação da mora é pressuposto de constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária, e o recebimento da notificação extrajudicial no endereço do devedor é suficiente para cumprir esse requisito.

Não há exigência legal para que conste no AR o seu conteúdo ou outras informações específicas.

Em caso de não provimento do Recurso, os honorários devem ser majorados nesta via (art. 85, §11, do CPC).
(AP 1003922-82.2019.8.11.0002, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020)

APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENVIADA PARA ENDEREÇO DO CONTRATO - RECEBIDA PELO DEVEDOR - DESCRIÇÃO DE CONTEÚDO NO AR E PROCURAÇÃO - DESNECESSIDADE - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - MORA COMPROVADA - ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS E COBRANÇA DE JUROS ABUSIVOS – QUESTÕES NÃO SUSCITADAS EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA - RECURSO DESPROVIDO.

A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do §2º, do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, “poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

Encaminhada a notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato e devidamente recebida pela devedora, resta configurada a mora.

Eventual pedido de prestação de contas deverá ser postulado em ação própria.

Não se conhece das questões suscitadas somente ao Tribunal, porquanto não foram contempladas em momento anterior do processo, de maneira que sua análise implicaria em supressão de instância, o que viola o princípio do duplo grau de jurisdição.
(AP 1017755-50.2019.8.11.0041, Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2020).

Posto isso,
conheço em parte o Recurso e, nesse ponto, nego-lhe provimento
.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da causa (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020